Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737520-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON MELO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EVERTON MELO DE CARVALHO contra a decisão ID origem 169482708, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710050-91.2018.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na origem, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo requerido, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais em favor dos procuradores do DF. Intimado para comprovar o pagamento do débito, o executado apresenta pedido de gratuidade de justiça. Em primeiro lugar, o executado é servidor público, encontra-se patrocinado por advogado particular, e percebe remuneração acima de cinco salários-mínimos. Veja. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Portanto, não se constata a hipossuficiência alegada, considerado o critério objetivo adotado por este Juízo confirmado pelo Tribunal de Justiça e baseado em valor que a Defensoria Pública para considerar seus assistidos como hipossuficientes. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Em segundo lugar, ainda que a parte comprovasse os requisitos para garantir-lhe o direito à gratuidade pretendida, tal benesse se aplicaria apenas às despesas fixadas a partir da sua concessão, não alcançando a condenação anterior. Ou seja, ainda assim o executado estaria incumbido de arcar com os honorários sucumbenciais. O prazo para pagamento espontâneo do débito decorreu em 21/08/2023, conforme aba expedientes do processo. [...] Nas razões recursais, o agravante conta que a sua única renda é oriunda dos subsídios que recebe por ser policial militar, que não possui patrimônio, que é o responsável pelo pagamento da faculdade de sua filha (R$ 6.261,59 por mês) e que a dívida executada (R$ 23.661,24) representa o triplo dos seus rendimentos. Sustenta que o fato de receber mais de 5 (cinco) salários mínimos e de estar sendo representado por advogado particular não configuram impedimento à concessão da benesse. Aduz que pleiteou a gratuidade da justiça apenas no tocante aos honorários sucumbenciais, e não os advocatícios. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o prosseguimento da execução. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça no cumprimento de sentença. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre-me registrar que os documentos IDs 51037786 e 51037788 – os quais, aparentemente, se referem ao boleto da faculdade da filha do agravante –, e o documento ID 51037796 – consistente na Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física 2022/2023 em nome do agravante – não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida. Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 51037786, 51037788 e 51037796. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão do trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. Embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC), não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nesse aspecto, considerando que o direito à percepção dos honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa[1], o pedido de gratuidade superveniente não possui o condão de isentar o requerente do seu pagamento. O entendimento ora adotado é, inclusive, acolhido pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO QUE CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 99, caput e § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. 2. Não obstante, eventual concessão posterior do beneplácito, como, no caso, na fase de cumprimento de sentença, não possui o condão de produzir efeitos retroativos e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram objeto da condenação na fase de conhecimento. 3. Recurso conhecido e provido para, reformando a r. decisão, deferir o pedido concernente à reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao causídico agravante, da quantia remanescente constante na conta judicial relativa ao processo de origem. (Acórdão 1695460, 07025834220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso. 2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (Grifou-se). Nesse sentido, como, aparentemente, o agravante não litigou sob o pálio do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, a verba honorária que consta do título exequendo é exigível. Nesse sentido, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo Civil Brasileiro - Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-9.43. Acesso em: 30 jan. 2023.